Tribunal: TJBA
Processo: 8015601-05.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015601-05.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO HERINQUE OLIVEIRA NERES e outros

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

APELADO: SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A

Advogado(s)
:
IANE MARIA BREDA, LUANA BREDA BETELLA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA AUTÔNOMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA. PROVA ESCRITA HÁBIL. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 702, § 2º, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita fica afastada, uma vez que a parte adversa não conseguiu demonstrar mudança na condição financeira da impugnada, conforme exigido pelo ônus probatório.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a apelação, ainda que reproduza argumentos já deduzidos anteriormente, impugna os fundamentos centrais da sentença, permitindo a adequada compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

3. O empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física e a firma individual.

4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente a prova documental existente, especialmente quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão.

5. Notas fiscais desacompanhadas de aceite, quando acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias, inclusive por meio de registros eletrônicos de rastreamento, constituem prova escrita idônea para instruir a ação monitória.

6. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de não apreciação da matéria, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8015601-05.2024.8.05.0146, da comarca de Juazeiro – BA, em que figuram como Apelantes
PEDRO HERINQUE OLIVEIRA NERES
e
PEDRO HERINQUE OLIVEIRA NERES – ME
e como Apelada
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).